Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. NÃO CABIMENTO. RETOMADA DE VEÍCULO OBJETO DE ACORDO EM DEMANDA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (art. 300 CPC).

2. No caso em exame, não há como conceder a tutela de urgência, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo, em poder do réu, diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que sejam apurados os motivos que levaram ao não cumprimento do acordo por parte do réu, ora agravado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.